Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO. AUTENTICIDADE. NÃO VERIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença, proferida na ação de cobrança, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença, objetivando a procedência dos pedidos autorais. 1.2. Aduz o seguinte: ao contrário do entendido pelo juízo a quo, as concessões de empréstimos foram realizadas pela internet, através do sítio www.credinamico.com.br e possuem assinatura digital (eletrônica), para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica. Afirma dispor de facilidades para os seus participantes e assistidos, tais como a concessão de empréstimos, realizada pela Internet ou pela assinatura de contrato físico. 1.3. Alega, ainda, que, para concessão via Internet, o participante deve acessar o autoatendimento FUNCEF com login e senha, e a transação só será concretizada com a assinatura eletrônica do participante, onde é gerado um selo pelo site comprova.com. 1.4. Pontua haver instruído os autos com “extratos de movimentação de empréstimo”, “demonstrativos de valores em aberto” e “arquivos de retorno de crédito”. Assim, o conjunto probatório acostado aos autos evidencia os empréstimos efetuados e a obrigação assumida pelo apelado, padecendo de fundamento a afirmação realizada pelo magistrado singular de que não há como imputar o empréstimo ao devedor. 1.5. Ressalta, ao fim, que o juízo a quo “não poderia decidir pela ausência de “prova da celebração dos contratos”, haja vista a existência de assinatura eletrônica, bem como diante da ausência de impugnação por parte do Apelado neste sentido.” Portanto, entende não não ser permitido ao juízo decidir questão não suscitada pelas partes, conforme determina o princípio da congruência ou adstrição. Assim, alega haver a sentença incorrido em julgamento extra petita.
2. Da preliminar de julgamento extra petita. 2.1. O art. 492 do Código de Processo Civil, assim dispõe: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 2.2. A análise da violação ao Princípio da Correlação (ou Congruência ou Adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, de modo que prevalece a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Dje: 14.10.2008). 2.3. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 2.4. No caso, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. Isso porque a parte autora pediu em sua inicial que o réu cumprisse com a obrigação de pagar, consoante contratos de empréstimo colacionados aos autos. Dessa forma, ao julgar o feito, o juízo a quo analisou os documentos colacionados aos autos, momento em que entendeu pela ausência de assinatura na celebração de um dos contratos. Ademais, o magistrado não analisou qualquer cláusula ou abusividade em cláusula contratual, mas apenas as formalidades exigidas pela Lei na celebração do contrato de empréstimo. 2.5. Portanto, o magistrado a quo não incorreu em julgamento extra petita, pois a demanda foi resolvida dentro dos pedidos realizados pela parte autora.
3. Sabe-se que para que o contrato eletrônico possa ser considerado válido, é necessário que tenha sido celebrado com assinatura digital, a qual a autenticidade possa ser devidamente verificada. 3.1. Assim, para regulamentar a assinatura digital, foi editada a Medida Provisória 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 3.2. Logo, para que o contrato possa ser considerado um documento em forma eletrônica, o documento deve ter a sua validade jurídica atestada por meio da assinatura digital, na forma da MP 2.200-2/2001.
4. No caso dos autos, entretanto, nota-se que o contrato de mútuo juntado pela apelante não apresenta qualquer assinatura do devedor, seja ela física ou digital. Porquanto. O o instrumento em comento não contém qualquer selo ou código de verificação, o que inviabiliza a identificação dos signatários e a confirmação da autenticidade do contrato. 4.1. Ademais, o selo de autenticidade e respectivo código de verificação mencionados pela recorrente se referem apenas à mensagem eletrônica enviada automaticamente pelo site da FUNCEF a fim de comunicar ao apelado o suposto empréstimo, de modo que não tem o poder de atestar a existência de assinatura digital do apelado no contrato eventualmente firmado pelas partes. Ressalta-se, da leitura do referido e-mail, a existência de ressalva expressa de que o respectivo comunicado não garante a efetivação do mútuo. 4.2. Desse modo, consoante bem asseverou o magistrado singular, o contrato em comento não foi realizado em padrão aberto, de sorte que não atendeu aos requisitos de autenticidade e integridade, consoante preceitua o art. 195 do CPC, de modo que a sentença deve ser integralmente mantida.
5. Precedente da Casa: “(...) 2. A assinatura digital confere autenticidade ao documento eletrônico, ocorre que, compulsando os autos, não se verifica qualquer assinatura do devedor, física ou digital, o que impede a identificação dos signatários e a confirmação da autenticidade do pacto. (...)” (07281909320198070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2020).
6. Por fim, cumpre ressaltar que a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido da autora, ora apelante, e fixou honorários apenas para o réu, ao passo que a recorrente, tornou-se sucumbente nesta esfera recursal. Logo, se o magistrado singular deixou de fixar honorários contra a autora, não há se falar em majoração, nos moldes do art. 85, §11, do CPC, porque não fixados na origem.
7. Apelo improvido.